Tribunal: TJMT
Processo: 1018945-98.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1018945-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EDVAN G. OTENIO LTDA - CNPJ: 07.718.305/0001-82 (AGRAVADO), EDVAN GABRIEL OTENIO - CPF: 971.855.231-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON NUNES GABRIEL - CPF: 654.817.479-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECADÊNCIA – RECONHECIMENTO – ARTIGO 173, I, DO CTN – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL – PRESUNÇÃO RELATIVA DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PROVA INSUFICIENTE A AFASTAR A DECADÊNCIA – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTE TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

É pacífico na jurisprudência que o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, nas hipóteses de lançamento de ofício, rege-se pela regra do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, fluindo a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

2.

A constituição válida do crédito tributário pressupõe a efetiva notificação do contribuinte, requisito indispensável para a perfeição do lançamento e a exigibilidade do tributo.

3.

A mera alegação de notificação eletrônica, desacompanhada de qualquer elemento probatório idôneo e robusto, não é suficiente para afastar a presunção relativa da CDA, especialmente quando o próprio título executivo aponta como data de constituição marco temporal posterior ao decurso do prazo quinquenal.

4.

Na hipótese, restando evidenciado que os fatos geradores remontam aos exercícios de 2007, 2009 e 2010, e que o lançamento foi formalizado apenas em 28/04/2016, impõe-se, de rigor, o reconhecimento da decadência do crédito tributário, nos termos do artigo 173, I, do CTN, consoante jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal.

5.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde – MT
,
nos autos da
execução fiscal nº 1001006-65.2020.8.11.0091
, que, ao acolher exceção de pré-executividade oposta pela empresa
Edvan G. Otênio EIRELI – EPP
, reconheceu a ocorrência de
decadência do crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa nº 2020739273
,
declarando extinta a execução quanto a tal título, com resolução do mérito, nos termos do artigo
487, II, do Código de Processo Civil
,
c/c artigo
156, V, do Código Tributário Nacional
.

A decisão recorrida consignou, em síntese, que os fatos geradores referem-se aos exercícios de
2007, 2009 e 2010
, sendo que, na ausência de elementos que comprovassem qualquer causa suspensiva da contagem do prazo decadencial — a exemplo de recursos administrativos ou notificações válidas —, o lançamento efetuado em
28/04/2016
, conforme consta na própria CDA, deu-se fora do quinquênio legal previsto no artigo
173, I, do
CTN
, razão pela qual reconheceu a extinção do crédito tributário pela decadência.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que não se operou a decadência do crédito tributário, porquanto a constituição do crédito se deu dentro do prazo legal. Argumenta que, em relação aos fatos geradores de
2007, 2009 e 2010
,
o prazo para constituição se iniciou no primeiro dia do exercício seguinte, ou seja,
01/01/2008, 01/01/2010 e 01/01/2011
,
respectivamente, encerrando-se, portanto, em
31/12/2012, 31/12/2014 e 31/12/2015
,
sendo que a notificação da lavratura do Auto de Infração e, consequentemente, do lançamento, teria ocorrido, segundo afirma,
em 22/03/2012,

via e-mail
, antes, portanto, da fluência do prazo decadencial.

Assevera que, embora o juízo de origem tenha desconsiderado a notificação eletrônica, os elementos constantes na conta corrente fiscal demonstrariam a ciência do contribuinte acerca do lançamento tributário, o que seria suficiente para afastar o reconhecimento da decadência. Sustenta, ainda, que a ausência de juntada do comprovante do e-mail não tem o condão de infirmar a eficácia da constituição do crédito, uma vez que houve regular constituição administrativa da obrigação tributária, conforme documentos juntados.

Ao final, pugna pela concessão de
efeito suspensivo ao recurso
, a fim de afastar, desde logo, os efeitos da decisão agravada, permitindo o prosseguimento da execução fiscal em relação à CDA nº
2020739273
, bem como, no mérito, pela total procedência do recurso, com a reforma da decisão impugnada. (Id. 225832152).

Contraminuta foi apresentada pela parte agravada, na qual defende, em apertada síntese, a manutenção da decisão agravada. Sustenta que restou devidamente demonstrado que o lançamento se deu
fora do prazo quinquenal
,
uma vez que a própria CDA indica como data de constituição do crédito o dia
28/04/2016
, sem que haja nos autos qualquer elemento hábil a demonstrar a efetiva notificação válida do contribuinte antes desse marco temporal. Argumenta que, ausente prova da notificação no prazo legal, impõe-se a incidência do prazo decadencial previsto no artigo
173, I, do CTN
, motivo pelo qual requer o desprovimento do recurso. (Id. 228976662).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, sob o fundamento de que, além de a exceção de pré-executividade não possuir efeito suspensivo próprio, a produção dos efeitos da decisão agravada não caracteriza risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, nos termos do artigo
995, parágrafo único, do Código de Processo Civil
, podendo eventuais prejuízos serem reparados, acaso reformada a decisão no mérito. (Id. 227046680).

Sem parecer ministerial à luz da Súmula 189/STJ.

Após, vieram-me os autos para apreciação do mérito.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Como restou consignado no relatório submetido à leitura, trata-se de
agravo de instrumento
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde – MT
, nos autos
da
execução fiscal nº 1001006-65.2020.8.11.0091
,
que acolheu, em parte, a
exceção de pré-executividade
oposta por
Edvan G. Otênio EIRELI – EPP
, para reconhecer a
ocorrência da decadência do crédito tributário representado pela CDA nº 2020739273
,
extinguindo a execução fiscal quanto ao referido título, com resolução do mérito, nos termos do artigo
487, II, do CPC
, c/c artigo
156, V, do Código Tributário Nacional
.

A controvérsia recursal reside na aferição da ocorrência, ou não, da decadência do crédito tributário em apreço, sobretudo à luz do prazo fixado no artigo
173, inciso I, do CTN
, que dispõe que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
.

Da análise dos autos, especialmente os argumentos expendidos no agravo, constata-se que os fatos geradores subjacentes à CDA nº
2020739273
remontam aos exercícios de
2007, 2009 e

2010
, sendo que a própria certidão informa como data de constituição do crédito o dia
28/04/2016
, data essa posterior ao quinquênio legal aplicável, de modo que, à primeira vista, restaria configurada a decadência.

O agravante sustenta, contudo, que o lançamento teria sido regularmente constituído
em 22/03/2012
, mediante notificação eletrônica, o que teria interrompido ou obstado a fluência do prazo decadencial. Todavia, tal alegação não se robustece nos autos, ausente qualquer elemento probatório idôneo que comprove, de forma inequívoca, a efetiva ciência do contribuinte no referido marco temporal.

Com efeito, conforme assentado na jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal, a constituição válida do crédito tributário pressupõe, inexoravelmente,
a efetiva notificação do sujeito passivo
, na forma da legislação pertinente, sem o que não se perfectibiliza o lançamento e, por conseguinte, não se interrompe ou suspende o prazo decadencial.

Na hipótese concreta, a alegação de que teria ocorrido notificação via e-mail não foi minimamente comprovada, de modo que não há como afastar a presunção derivada da própria CDA, que aponta, como data de constituição definitiva do crédito,
28/04/2016
, quando, à evidência, já exauridos os prazos decadenciais relativamente aos fatos geradores de
2007, 2009 e 2010
,
cujo dies a quo para contagem do prazo quinquenal corresponde, respectivamente, a
01/01/2008, 01/01/2010 e 01/01/2011
, findando-se, portanto, em
31/12/2012, 31/12/2014 e 31/12/2015
, conforme corretamente consignado na decisão agravada.

Outrossim, a jurisprudência desta Corte, a exemplo do que decidido no
Agravo de Instrumento nº 1036556-64.2024.8.11.0000
, sob relatoria do Desembargador
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
,
reforça que, para os tributos sujeitos ao lançamento de ofício,
“
o prazo decadencial inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN”
, sendo vedada a contagem de prazo diverso, salvo hipótese de pagamento antecipado ou ato inequívoco do contribuinte.

Da mesma forma, no julgamento da
Apelação Cível nº 0001059-54.2013.8.11.0044
,
relatada pela Desembargadora
Graciema Ribeiro de Caravellas
, restou consignado que,
“
constituído o crédito tributário fora do prazo quinquenal, impõe-se o reconhecimento da decadência, sendo matéria cognoscível de ofício
”
.

Portanto, na hipótese dos autos, restando incontroverso que a constituição formal do crédito ocorreu apenas em
28/04/2016
, muito além do quinquênio legal contado a partir dos exercícios de
2007, 2009 e 2010.

Assim, sobressai, com plena segurança, o correto reconhecimento da decadência do crédito tributário, em estrita observância ao artigo
173, inciso I, do CTN
, não merecendo prosperar as alegações recursais.

Diante de tais fundamentos, em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025